Tribunal: TCU
Processo: 022.946/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6921/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.946/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Cesar Eduardo Bertozzo Pimentel (XXX.986.521-XX); Gisela Damm Forattini (XXX.261.147-XX); Heloiza Laurentino de Lima Souza (XXX.552.261-XX); Hilda Renck Teixeira (XXX.706.791-XX); Paulo Breno de Moraes Silveira (XXX.908.678-XX); Regina Coeli Montenegro Generino (XXX.122.204-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Águas 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.